Tribunal: TJMT
Processo: 0003035-86.2008.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003035-86.2008.8.11.0007
APELANTES: ALBERTO PEDRO DANIEL E JUARES ANTONIO DANIEL (requeridos)
APELADAS: ROSENILDA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA E STEFANE CAROLINA DE SOUZA (autoras)
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E IMAGEM POR ATO ILÍCITO ORIUNDO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE MÍDIA REJEITADAS – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE E LESÕES GRAVES – PROPRIETÁRIO REGISTRAL E CONDUTOR COMO RÉUS – VÍNCULO DE IRMANDADE – ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO VERBAL NÃO COMPROVADA – PRESUNÇÃO LEGAL DE PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO MENSAL MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Nos termos do artigo 523 do CPC/73, “Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação”. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova oral pretendida é desnecessária diante do conjunto probatório consolidado, e tampouco o é a ausência de juntada da mídia de audiência, quando não demonstrado prejuízo, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC.
A alegação de que o veículo foi transferido verbal e informalmente entre irmãos antes do acidente, sem qualquer comprovação documental idônea, é insuficiente para afastar a responsabilidade do proprietário registral, cuja presunção de titularidade permanece íntegra nos termos do artigo 123, inciso I, do CTB e do artigo 1.267 do Código Civil. A ausência de elementos como contrato escrito, recibos, transferência bancária, declaração autenticada ou comunicação de venda ao DETRAN fragiliza a tese defensiva e sugere comportamento colaborativo entre os irmãos com o intuito de eximir o proprietário registral de responsabilidade civil.
A sentença penal condenatória proferida na ação criminal no. 1807-76.2008.8.11.0007, transitada em julgado, reconheceu a culpa do condutor pelo acidente, configurando prova plena da prática do ato ilícito, nos termos do artigo 935 do Código Civil.
Mantêm-se os valores fixados a título de danos materiais, morais e pensionamento mensal, revelando-se adequados à gravidade dos fatos, à extensão do dano e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, consoante artigo 85, §11, do CPC.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003035-86.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEFANE CAROLINE DE SOUZA - CPF: 067.326.111-51 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ROSENILDA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 859.404.961-72 (APELADO), ALBERTO PEDRO DANIEL - CPF: 514.557.651-04 (APELANTE), APARECIDA SCATAMBULI SICUTO - CPF: 362.738.131-91 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), JUARES ANTONIO DANIEL - CPF: 406.917.561-04 (APELANTE), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E IMAGEM POR ATO ILÍCITO ORIUNDO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE MÍDIA REJEITADAS – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE E LESÕES GRAVES – PROPRIETÁRIO REGISTRAL E CONDUTOR COMO RÉUS – VÍNCULO DE IRMANDADE – ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO VERBAL NÃO COMPROVADA – PRESUNÇÃO LEGAL DE PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO MENSAL MANTIDOS –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Nos termos do artigo 523 do CPC/73,
“Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação”
. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova oral pretendida é desnecessária diante do conjunto probatório consolidado, e tampouco o é a ausência de juntada da mídia de audiência, quando não demonstrado prejuízo, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC.

A alegação de que o veículo foi transferido verbal e informalmente entre irmãos antes do acidente, sem qualquer comprovação documental idônea, é insuficiente para afastar a responsabilidade do proprietário registral, cuja presunção de titularidade permanece íntegra nos termos do artigo 123, inciso I, do CTB e do artigo 1.267 do Código Civil. A ausência de elementos como contrato escrito, recibos, transferência bancária, declaração autenticada ou comunicação de venda ao DETRAN fragiliza a tese defensiva e sugere comportamento colaborativo entre os irmãos com o intuito de eximir o proprietário registral de responsabilidade civil.

A sentença penal condenatória proferida na ação criminal no. 1807-76.2008.8.11.0007, transitada em julgado, reconheceu a culpa do condutor pelo acidente, configurando prova plena da prática do ato ilícito, nos termos do artigo 935 do Código Civil.

Mantêm-se os valores fixados a título de danos materiais, morais e pensionamento mensal, revelando-se adequados à gravidade dos fatos, à extensão do dano e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, consoante artigo 85, §11, do CPC.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003035-86.2008.8.11.0007

APELANTES:

A
LBERTO PEDRO DANIEL E JUARES ANTONIO DANIEL (requeridos)

APELADAS:

ROSENILDA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA E STEFANE CAROLINA DE SOUZA (autoras)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALBERTO PEDRO DANIEL
e
JUARES ANTONIO DANIEL
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, subscrita pelo Juiz de Direito
Antônio Fábio Marquezini
, nos autos da Ação Indenizatória por Dano Material, Moral e Imagem oriunda de acidente de trânsito, processo no. 0003035-86.2008.8.11.0007, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-se os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada uma das autoras, totalizando R$300.000,00 (trezentos mil reais), além do pagamento de pensão mensal correspondente a 50% (cinquenta por cento) da remuneração da vítima Edson Gomes de Souza, sendo 25% para cada autora, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento), os quais incidirão sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, conforme disposto no § 9o do artigo 85 do CPC.

Em seguida, sobreveio decisão que acolheu em parte embargos de declaração opostos pela parte autora para corrigir
“erro material no dispositivo da sentença e CONDENO

os requeridos ao: (A) Pagamento as Requerentes a título de danos morais, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada uma das Requerentes, totalizando a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a serem pagos em parcela única, com juros moratórios de 1% a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). (B) Pagamento as Requerentes, a título de danos materiais, de pensão alimentícia mensal no montante de 50% (cinquenta por cento) do salário auferido pela vítima Edson, calculado em porcentagem de salário mínimo, sendo 25% para cada autora, a partir da data da ocorrência do acidente até os prováveis 72 (setenta e dois) anos da vítima (sendo a quota parte de cada Requerente metade do valor total estipulado), extinguindo-se a obrigação do pagamento com a morte de ambas as beneficiárias, visto que na ausência de uma a outra receberá a totalidade do valor fixado, com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela.
C)
INDEFIRO o pedido de dano estético, visto que não existe não existe dano estético para pessoa falecida”
(sic).

Nas razões de apelação Id. 297070445, os recorrentes suscitam, preliminarmente, a apreciação de agravo retido interposto oralmente em audiência de instrução, apontando cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha.

Postulam, ainda, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante Juares Antonio Daniel, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Alegaram também a ocorrência de nulidade da sentença pela ausência de juntada, no sistema PJe, das mídias de audiência contendo os depoimentos colhidos, afirmando que tal falha inviabilizou a adequada apreciação da prova oral e comprometeu a fundamentação da decisão, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito propriamente dito, defendem a improcedência integral dos pedidos iniciais, sustentando ausência de comprovação dos elementos da responsabilidade civil subjetiva e culpa exclusiva da vítima.

Alegam inexistência de responsabilidade solidária do proprietário do veículo, o apelante Juares Antônio Daniel, requerendo sua exclusão do polo passivo e, subsidiariamente, a redução dos valores fixados a título de danos morais e da pensão mensal, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, alternativamente, o abatimento de valores eventualmente pagos no âmbito do processo criminal, com fundamento no art. 45, § 1o, do Código Penal.

Por fim, pedem a inversão do ônus sucumbencial, com condenação das autoras ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

No Id. 297070851 foram apresentadas contrarrazões pelas apeladas Rosenilda Pereira da Silva de Souza e Stefane Carolina de Souza, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, visto que a ausência de juntada das mídias não comprometeu a análise probatória.

Ressaltam que os elementos dos autos, especialmente a prova testemunhal e documental, demonstraram de forma suficiente a responsabilidade dos apelantes pelo evento danoso.

Defendem a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e pensão mensal, destacando que a condenação encontrava respaldo na jurisprudência consolidada e atendia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo fundamento para compensação com valores pagos no âmbito criminal. Requerem, assim, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

Custas de preparo recolhidas (Id. 298286852).

Pedido de sustentação oral formalizado pela parte apelada na peça Id. 304294374.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio,
conheço
do presente recurso na forma do art. 1.009 do CPC.

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Alberto Pedro Daniel e Juares Antônio Daniel contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Rosenilda Pereira da Silva de Souza e Stéfane Caroline de Souza, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 12 de abril de 2008, condenando os requeridos ao pagamento de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada autora a título de danos morais, bem como ao pagamento de pensão mensal equivalente a cinquenta por cento da remuneração da vítima Edson Gomes de Souza, sendo vinte e cinco por cento para cada autora, até a data em que a vítima completaria 72 anos. Foram fixados honorários advocatícios em quinze por cento sobre o valor da condenação, além das custas processuais.

Nas razões recursais, os apelantes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha e da ausência de juntada das mídias digitais contendo os depoimentos colhidos em audiência. Sustentam, ainda, a ilegitimidade passiva do requerido Juares Antônio Daniel, porquanto o veículo já teria sido alienado ao corréu Alberto Pedro Daniel antes do acidente.

No mérito, impugnam a responsabilidade civil e a existência de nexo causal, argumentando, inclusive, pela culpa exclusiva da vítima. De forma subsidiária, requerem a redução dos valores arbitrados a título de danos morais e materiais, bem como das pensões mensais fixadas, sob o fundamento da razoabilidade e proporcionalidade, além da compensação com valores eventualmente pagos na esfera penal.

Pois bem.

Inicialmente, cabe apreciar as preliminares arguidas.

Nesta senda, depreende-se que não prospera a alegação de ausência de legitimidade passiva de Juares Antônio Daniel, tampouco a tese de cerceamento de defesa vinculada à negativa de produção de prova oral para comprovar a suposta alienação do veículo antes do sinistro.

Neste tear, verifica-se a alegação de que teria ocorrido alienação verbal e informal do automóvel a Alberto dias antes do acidente carece de qualquer prova minimamente robusta e idônea.

Além disso, conforme se depreende dos dados constantes no mandado Id. Num. 297070422 - Pág. 4, os requeridos Alberto Pedro Daniel e Juares Antônio Daniel são
irmãos
, ambos filhos de José Altério Daniel e Cecília Daniel, circunstância que confere robusta plausibilidade quanto a existência de acordo entre os demandados com o intuito de excluir da responsabilidade civil o irmão que figurava como proprietário registral do veículo causador do acidente, qual seja, Juares.

Aliás, a alegação de que teria ocorrido alienação verbal e informal do automóvel a Alberto dias antes do acidente carece de qualquer prova minimamente robusta e idônea, destacando-se que, embora o CRV tenha sido preenchido em 08 de abril de 2008, o reconhecimento de firma do vendedor somente ocorreu em 15 de outubro de 2008, ou seja, após a data do sinistro, ocorrido em 12 de abril de 2008.

Além disso, inexiste nos autos qualquer outro mínimo elemento documental que comprove a efetiva celebração de contrato de compra e venda em momento anterior ao acidente, tal como um instrumento particular assinado entre as partes, comprovantes de transferência bancária, declaração de venda autenticada, comunicação formal ao DETRAN, ou mesmo recibo de quitação do valor supostamente negociado.

Neste contexto, o alegado negócio jurídico de transferência do automóvel, se de fato existiu, poderia e deveria ter sido facilmente demonstrado mediante prova documental contemporânea aos fatos, o que não ocorreu, sendo que a ausência dessa mínima comprovação, somada à relação de fraternidade entre os réus e ao reconhecimento de firma no campo de venda do CRV somente em data posterior ao acidente revela forte indicativo de comportamento colaborativo e concertado entre irmãos, com plausível intuito de obscurecer a responsabilização civil do proprietário registral e dificultar a efetividade da reparação à parte autora, o que não pode ser chancelado pelo Judiciário.

Dessa forma, mantém-se incólume a presunção legal da titularidade do bem móvel em nome de Juares, consoante consta na titularidade do registro veículo perante o órgão de trânsito, salientando-se que a
prova oral pretendida
, diante desse contexto fático e probatório, revela-se
manifestamente insuficiente para afastar presunção de veracidade e legitimidade oriunda de registro e de documento oficial emitido da autarquia de trânsito
, razão pela qual a dispensa de produção de outras provas para o deslinde do caso não configura cerceamento de defesa, consoante expressa previsão do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em suma, a responsabilidade civil de Juares Antônio Daniel permanece inalterada, sendo incabível qualquer acolhimento da tese de ilegitimidade ou de cerceamento, mesmo porque a reabertura de instrução para apuração de suposto contrato informal entre irmãos sem respaldo documental não se coaduna com os princípios da boa-fé processual, segurança jurídica e vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido inclusive é o entendimento consolidado desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO RETIDO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO RECURSO E REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO POR AUTORIDADE POLICIAL ALICERÇADO POR RELATO DE TESTEMUNHA E VESTÍGIOS DO LOCAL DO ACIDENTE – COMPROVADA CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ – DANO MORAL E MATERIAL - CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA QUANTIA – CORREÇÃO MONETÁRIA À LUZ DAS SÚMULAS DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 523 do CPC/73 “Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação. Não convence a alegação de cerceamento de defesa, se a parte não especifica a prova pericial pretendida e requerida após longo tempo do acidente.

O boletim de ocorrência confeccionado por autoridade policial goza de presunção de veracidade e pode ser suprimido com outras provas relevantes nos autos. Ocorre que no feito em questão, não há provas opostas aos relatos da autoridade policial, pelo contrário, o condutor do caminhão e a testemunha que presenciou o acidente revelam a culpa da apelante e a correta prolação da sentença.

O artigo 29, X do Código de Trânsito Brasileiro estabelece: todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário.

“(...) É indubitável o dano moral, decorrente da situação de dor e sofrimento, advindos de acidente de trânsito, que ocasionou ferimentos e graves lesões, notadamente quando demandam cirurgias e tratamentos longos e dolorosos, uma vez que abalo moral das vítimas ultrapassa o mero aborrecimento (...)” (N.U 0018867-68.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Deve ser mantida a indenização por dano moral se arbitrado na sentença em harmonia com os elementos dos autos e em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A correção dos danos morais deve incidir a partir da data de sua prolação, nos termos da Súmula 362 do STJ e em relação aos danos materiais, desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 43 do STJ).

Não há falar em sucumbência recíproca se a sentença é de improcedência do pedido de lucros cessantes, mas procedência dos pedidos de indenização por dano moral e material.”
(N.U 0001170-12.2013.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024)

De outra feita, também não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa fundada na suposta ausência de disponibilização ou juntada da mídia audiovisual relativa à audiência de instrução e julgamento realizada no feito, posto que, ainda que fosse verificada alguma irregularidade formal quanto ao acesso à gravação da audiência, o que sequer restou devidamente demonstrado pelos apelantes em tempo oportuno, qual seja, à época da digitalização dos autos, tal fato não teria o condão de comprometer o pleno exercício do contraditório ou da ampla defesa, especialmente porque a responsabilidade civil dos requeridos, especialmente de Alberto Pedro Daniel, restou firmemente comprovada nos autos com base no conjunto documental e probatório robusto, notadamente nos elementos oriundos da esfera penal, incluindo boletim de ocorrência, croqui do local do acidente, laudos periciais e, sobretudo, as provas orais e a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal no. 1807-76.2008.8.11.0007, que transitou em julgado e reconheceu, com segurança, a conduta culposa do réu na condução do veículo que resultou no falecimento de Edson Gomes de Souza e nas lesões em Rosenilda Pereira da Silva de Souza.

De fato, a condenação penal firmou-se em prova testemunhal e técnica, com amplo exercício do direito de defesa na via criminal, razão pela qual eventual vício formal superveniente no processo cível, ainda que existente, não seria apto a infirmar o conjunto probatório já consolidado nem tampouco a abalar a conclusão segura e transitada em julgado sobre a responsabilidade dos réus pelo evento danoso.

Assim, é improcedente a alegação de cerceamento de defesa por ausência de juntada da mídia de audiência, razão pela qual também essa preliminar deve ser rejeitada.

Destarte,
rejeito
as preliminares arguidas, e, por consequência,
nego provimento
ao agravo retido.

No mérito, a insurgência recursal não deve prosperar.

Nesta senda, a responsabilidade subjetiva do requerido Alberto Pedro Daniel, condutor do veículo envolvido no sinistro, e objetiva do proprietário, encontra-se cabalmente demonstrada, sendo indevida qualquer pretensão de rediscussão fática ou probatória.

Ora, observa-se que consta dos autos a existência de sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal no. 1807-76.2008.8.11.0007 (Id. Num. 297070422 - Pág. 34 e seguintes), tramitada na 5a Vara da Comarca de Alta Floresta (cód. Apolo 57222), que reconheceu sua culpa pela prática de homicídio culposo e lesões corporais culposas em acidente de trânsito. Veja-se:

Como se vê de todo o acima exposto, a responsabilidade subjetiva do condutor réu Alberto Pedro Daniel pelo acidente é certa e não há dúvida nenhuma quanto isso, eis que, conforme muito bem delineado na sentença criminal, ficaram bem caracterizados os elementos essenciais para responsabilização civil subjetiva dele, com implemento da demonstração de conduta, culpa, nexo e dano.

Além disso, salienta-se que a sentença criminal transitada em julgado constitui elemento de prova robusto e eficaz quanto à existência do fato e à autoria, conforme preceitua o artigo 935 do Código Civil:

“Art. 935.
A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.
”

De outra feita, a responsabilidade civil de Juares Antônio Daniel, na qualidade de proprietário registral do veículo envolvido no acidente, mantém-se hígida e amparada em sólida base fática, circunstancial e probatória, salientando-se novamente que a alegação defensiva de que teria ocorrido alienação verbal e informal do automóvel a Alberto Pedro Daniel dias antes do sinistro não encontra amparo em qualquer elemento documental minimamente robusto e idôneo.

Repisa-se que, conforme se extrai do mandado constante no Id. Num. 297070422 - Pág. 4, os requeridos são irmãos, ambos filhos de José Altério Daniel e Cecília Daniel, o que confere forte plausibilidade à hipótese de que tenham atuado de forma colaborativa, com o objetivo de afastar a responsabilidade civil daquele que detinha, à época dos fatos, a propriedade registral do veículo.

Outrossim, a tese de alienação informal se fragiliza ainda mais diante da cronologia documental:
o Certificado de Registro do Veículo (CRV) foi preenchido em 08 de abril de 2008, mas o reconhecimento de firma da assinatura do vendedor somente se deu em 15 de outubro de 2008, isto é, mais de seis meses após o acidente ocorrido em 12 de abril de 2008
.

Tal reconhecimento é requisito essencial para a regularidade do processo de transferência, conforme exige o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ainda ao vendedor o dever de comunicar a alienação ao órgão de trânsito competente, sob pena de permanecer responsável solidário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação formal.

Na mesma toada, o artigo 123, inciso I, § 1°, do mesmo diploma legal, reforça que a transferência de propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com o registro da transferência junto ao DETRAN, o que não se verificou no caso concreto.

Além disso, reitera-se que inexiste nos autos qualquer outro elemento documental que comprove a celebração de contrato de compra e venda em data anterior ao acidente, como seria de se esperar caso realmente tivesse havido a alegada negociação. Ou seja, não foi apresentado instrumento particular de venda, recibo de pagamento, comprovante de transferência bancária, declaração de alienação autenticada, tampouco comunicação de venda junto à autoridade de trânsito, salientando-se que, se de fato houve o negócio jurídico alegado, este poderia e deveria ter sido comprovado por documentação minimamente contemporânea aos fatos, o que não ocorreu.

A ausência dessa mínima comprovação documental, aliada ao vínculo de parentesco entre os réus e à já referida cronologia incompatível do reconhecimento de firma no CRV, configura forte evidência de ajuste entre os irmãos com o intuito de dificultar a responsabilização do proprietário registral perante as vítimas do acidente, conduta que não pode ser acolhida nem chancelada pelo Poder Judiciário, sob pena de vulneração dos princípios da boa-fé processual, da efetividade da tutela jurisdicional e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dessa forma, permanece incólume o apontamento de que Juares Antônio Daniel era o proprietário do veículo na data do acidente, sendo que, como sobredito, a tentativa de infirmar essa presunção apenas por meio de prova testemunhal, conforme requerido pelos réus, revela-se inócua diante da força probante do registro e da documentação oficial emitida pela autarquia de trânsito, sendo insuficiente, por si só, para afastar a titularidade jurídica do bem.

Portanto, impõe-se a responsabilização dos requeridos na condição condutor e proprietário do veículo causador do acidente.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
– RESULTADO
MORTE
– INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – COLISÃO – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR – RECONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO –
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO
– MANUTENÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PENSÃO VITALÍCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo culpa do condutor do
veículo
na causa do
acidente
, reconhece-se também a
responsabilidade

civil
do
proprietário
do mesmo, devendo, pois, responder solidariamente pela reparação do dano como criador do risco para seus semelhantes. Precedentes do STJ (REsp 577.902/DF).
A viúva da vítima faz jus ao pensionamento mensal, pois esta contribuía para o sustento do lar, sendo presumida a dependência econômica. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. O critério para determinar o termo final da pensão devida à viúva é a expectativa de vida do falecido.”
(N.U 0022353-45.2011.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017)

“DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL
CIVIL
.
RESPONSABILIDADE

CIVIL
COMPROVADA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
COM MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto contra
sentença
que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de
acidente
de
trânsito
com vítima fatal, condenando o réu ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigidos e acrescidos de juros legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa, e, no mérito, defende a improcedência da ação por culpa exclusiva da vítima, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas requeridas pelo apelante; (ii) estabelecer se a
responsabilidade
pelo
acidente
de
trânsito
é do apelante e se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se impõe, pois a produção probatória realizada — audiência de instrução com inquirição das testemunhas arroladas — foi suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a expedição de ofício à POLITEC/MT e o depoimento pessoal da autora, falecida antes da instrução, nos termos do art. 370 e do art. 355, I, ambos do CPC. 4. O laudo pericial, corroborado por outros elementos probatórios, demonstrou que a
responsabilidade
pelo
acidente
foi exclusiva do apelante, que conduzia o veículo em velocidade incompatível com as condições da via e sem atenção à sinalização, inexistindo prova de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, nem
responsabilidade
do ente público. 5.
A condenação criminal do apelante pelo mesmo fato, transitada em julgado, tornou certa a obrigação de indenizar, conforme o art. 91, I, do Código
Penal
, e impede rediscussão quanto à autoria e materialidade do fato, nos termos do art. 935 do Código
Civil
.
6. O dano moral decorrente da morte é presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo psíquico, conforme entendimento consolidado do Tribunal e do STJ, caracterizando-se como dano “in re ipsa”. 7. O valor fixado na
sentença
, de R$ 150.000,00, atende às funções compensatória e pedagógica da indenização e está em consonância com a jurisprudência do STJ, que estabelece parâmetros entre 300 e 500 salários mínimos em casos de morte, não sendo irrisório nem exorbitante. 8. O pedido de redução da indenização para R$ 10.000,00 revela-se manifestamente inadequado e incompatível com a extensão do dano e a gravidade da conduta, razão pela qual deve ser mantido o quantum fixado em primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de provas requeridas não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz, conforme o art. 370 do CPC. 2. A
responsabilidade

civil
pelo
acidente
de
trânsito
que resulta em morte é presumida quando demonstrada a culpa exclusiva do condutor, com base em laudo pericial e demais provas, não havendo necessidade de comprovar o abalo moral decorrente da perda de ente querido.
3. O valor da indenização por danos morais decorrente de morte deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, respeitando os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 935 e 944; CPC, arts. 355, I, e 370; CP, art. 91, I; CTB, art. 302, caput. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007794-17.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 26.03.2025, DJE 28.03.2025; TJMT, N.U 1002348-71.2019.8.11.0051, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.08.2024, DJE 14.08.2024; TJMT, N.U 0001249-27.2016.8.11.0039, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025, DJE 26.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2327835/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024.”
(N.U 1004466-33.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

“DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL
CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO
. REJEIÇÃO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
COM VÍTIMA FATAL. CONDUTORA SOB EFEITO DE ÁLCOOL. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA.
RESPONSABILIDADE

CIVIL
CARACTERIZADA. DANO MORAL. PENSIONAMENTO. DEDUÇÃO DE DPVAT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto pela parte requerida e Apelação Adesiva manejada pelos autores, contra sentença que condenou os requeridos ao pagamento de pensão mensal à viúva do falecido, indenização por danos morais e materiais, com dedução do montante recebido a título de seguro DPVAT. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva de um dos recorrentes na demanda; (ii) a existência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima no
acidente
de
trânsito
; (iii) a adequação do montante da indenização por dano moral; (iv) a fixação e os critérios de cálculo da pensão mensal; e (v) a dedução do valor recebido pelo DPVAT. III. Razões de decidir
3. A
responsabilidade
da condutora do
veículo
restou devidamente demonstrada pelo laudo pericial e pelo exame clínico de embriaguez, que confirmam que a apelante invadiu a pista contrária e estava sob efeito de álcool. 4. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente foi rejeitada, pois, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, o
proprietário
do
veículo
responde solidariamente pelos danos decorrentes do
acidente
.
5. Quanto ao dano moral, considerou-se razoável a fixação de R$ 100.000,00 para a viúva e a redução para R$ 50.000,00 para os filhos da vítima, considerando que já eram maiores de idade. 6. A pensão mensal foi mantida, tendo como base de cálculo o salário mínimo vigente, considerando-se comprovado que a vítima exercia atividade laborativa. 7. Determinou-se a dedução do montante recebido pelo DPVAT por um dos beneficiários, acolhendo parcialmente o pleito dos recorrentes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido para reduzir o valor da indenização moral devida aos filhos da vítima para R$ 50.000,00 e para determinar a dedução do valor recebido pelo DPVAT por um dos beneficiários. Apelação Adesiva parcialmente provida para fixar o salário mínimo vigente como base de cálculo do pensionamento. Tese de julgamento: “1. O
proprietário
do
veículo
responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor. 2. O montante da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a relação entre as partes. 3. A pensão mensal em casos de
morte
deve considerar o salário mínimo vigente na ausência de prova inequívoca de rendimentos da vítima.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 98; CTB, art. 165.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2091428, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.2023; TJ-MG, Apelação Cível 1.0470.15.003121-4/002, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 30.11.2021.”
(N.U 1009423-81.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Igualmente improcedem os pedidos de redução dos valores indenizatórios.

Nesta senda, verifica-se que a fixação da indenização por danos morais no montante de
R$150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) para
cada autora
encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz da gravidade do fato, da dor provocada pela perda de ente familiar e da função pedagógica e compensatória da reparação, bem ainda levando-se em conta a aparente condição financeira favorável dos requeridos apelantes, que auto se declararam fazendeiros e empresários.

De igual modo, a fixação da pensão mensal nos moldes previstos pelo artigo 948, inciso II, do Código Civil revela-se acertada, uma vez que está comprovada a dependência econômica das autoras em relação à vítima, bem como a capacidade econômica dos requeridos à época dos fatos.

Não prospera, ademais, o pedido de compensação dos valores a título de prestação pecuniária na esfera criminal.

Com efeito, tanto o artigo 45, §1o, do Código Penal, quanto o artigo 297 do Código de Trânsito Brasileiro, admitem, em tese, que os valores pagos à vítima ou a seus sucessores como prestação pecuniária ou multa reparatória possam ser deduzidos do montante fixado na ação civil de reparação, desde que demonstrado nos autos que o pagamento efetivamente se deu e que houve identidade entre os beneficiários.

O artigo 45, §1o, do Código Penal dispõe que “
a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários”.
No mesmo sentido, o artigo 297 do CTB estabelece que “
a penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima, ou seus sucessores, de quantia [...] sempre que houver prejuízo material resultante do crime”, sendo certo que “na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado”
(§3o).

Entretanto, no caso concreto, inexiste nos autos qualquer comprovação documental de que tais valores tenham sido efetivamente pagos pelo requerido.

Ou seja, tal alegação, ainda que feita em sede recursal, não foi minimamente instruída com documentos hábeis a demonstrar a efetiva quitação da obrigação imposta na seara penal, como seria de se esperar por meio da juntada de recibos, comprovantes bancários ou registros oficiais da execução da pena.

A ausência de tais elementos compromete a verossimilhança da alegação, não sendo possível acolher a pretensão de abatimento de valores cuja existência sequer restou provada nos autos.

Assim, mantém-se a integralidade da indenização fixada na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, e diante do trabalho adicional nesta instância, procedo com a
majoração
dos honorários advocatícios devidos à parte recorrida para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, devendo ser mantida a forma estabelecida no édito sentencial (
“
o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, conforme disposto no § 9o do artigo 85 do NCPC”
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025